Tribunal: TJES
Processo: 5012414-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012414-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: VIVIANE JARDIM DOS SANTOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer excesso de execução quanto aos juros e à correção monetária aplicados pela exequente, determinou a atualização do débito com aplicação do IPCA-E e juros da poupança até 07/12/2021 e, a partir de 08/12/2021, da taxa SELIC, afastou a retenção de imposto de renda sobre honorários advocatícios e fixou honorários sucumbenciais recíprocos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial de aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, é 08/12/2021 ou 09/12/2021; (ii) estabelecer se é devida a retenção de imposto de renda sobre honorários advocatícios fixados em decisão judicial, para fins de apuração do excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabelece que, a partir de 09/12/2021, os juros moratórios e a correção monetária devem observar exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, conforme entendimento consolidado no âmbito do TJES.

4. A aplicação da SELIC a partir de 08/12/2021 contraria o marco temporal fixado na EC nº 113/2021 e na jurisprudência deste Tribunal, que adota como termo inicial o dia 09/12/2021.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é devida a retenção de imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial, o que impõe sua consideração nos cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença.

6. As divergências entre os cálculos do agravante e os parâmetros fixados na decisão recorrida restringem-se ao termo inicial da SELIC e à retenção de imposto de renda, pontos em que assiste razão ao agravante.

7. Reconhecida a correção dos cálculos apresentados pelo executado, impõe-se o acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, com a consequente exclusão de sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021, incide de forma exclusiva sobre juros e correção monetária a partir de 09/12/2021.

2. É devida a retenção de imposto de renda sobre honorários advocatícios fixados em decisão judicial.

3. Constatada a correção integral dos cálculos apresentados pelo executado, deve ser acolhida integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, com afastamento da sucumbência em seu desfavor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0003615-15.2009.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publ. 07.11.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.567.512/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 14.10.2024, DJe 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em desfavor de VIVIANE JARDIM DOS SANTOS DE CARVALHO, na qual o Magistrado de origem acolheu em parte a impugnação para reconhecer o excesso à execução em relação aos valores relativos aos juros e correção monetária aplicados de forma equivocada pela parte exequente. Ainda, condenou a parte exequente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor de excesso da execução, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do CPC e a parte impugnante em honorários advocatícios do referido cumprimento de sentença de 10% sobre o valor executado em seu desfavor.

Nas razões recursais de id. 15242153, o agravante sustenta, em síntese, que: a) não houve sucumbência da Fazenda Pública, pois os cálculos estão corretos, sendo a única diferença a data de início da aplicação da taxa SELIC, que deve ser em 09.12.2021, conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021; b) se houver condenação em honorários, eles devem ser calculados apenas sobre a diferença entre o valor indicado pela Fazenda e o valor homologado judicialmente, e não sobre o valor total da execução; c) a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios é uma imposição legal, conforme a Lei n. 8.541/92, art. 46, § 1º, II; e d) o recurso merece efeito suspensivo para evitar prejuízo financeiro ao Estado, com a possibilidade de pagamento de valor maior do que o devido e eventuais bloqueios de verba pública.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 15672835)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 16518284)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2026.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5012414-72.2025.8.08.0000

Agravante: INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESPÍRITO SANTO

Agravada: VIVIANE JARDIM DOS SANTOS DE CARVALHO

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada em desfavor de VIVIANE JARDIM DOS SANTOS DE CARVALHO, na qual o Magistrado de origem acolheu em parte a impugnação para reconhecer o excesso à execução em relação aos valores relativos aos juros e correção monetária aplicados de forma equivocada pela parte exequente. Ainda, condenou a parte exequente em honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor de excesso da execução, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do CPC e a parte impugnante em honorários advocatícios do referido cumprimento de sentença de 10% sobre o valor executado em seu desfavor.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 15672835, invocando-as para fundamentar o provimento do presente recurso.

Como visto,
o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública.

Ao que se extrai da decisão recorrida, a alegação do ora agravante afeta à existência de excesso de execução apenas não foi integralmente acolhida “
pela inadequação de seus cálculos (ID. 63057745) em relação aos juros indevidamente fixados e pelo abatimento de imposto de renda sobre os honorários advocatícios.
”.

Contudo, a referida tese merecia integral acolhimento, pelas razões que passo a expor.

Após reconhecer a existência de excesso de execução em relação aos valores relativos aos juros e correção monetária, a decisão recorrida determinou a apresentação de cálculo atualizado do valor devido, nos seguintes termos:

“i) valor principal (R$ 80.000,00) com correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (17/09/2015), aplicados até o dia 07/12/2021;

ii) a partir do dia 08/12/2021, deverá ser aplicado tão somente a taxa SELIC sobre ambos, nos termos da EC 113/2021;”

Cotejando os cálculos apresentados pelo ora agravante em sua impugnação e a forma de atualização determinada pela decisão agravada, denota-se que, de fato, não houve sucumbência do agravante. Afinal, a diferença entre eles se limita a dois pontos: a) termo inicial de aplicação da SELIC: 08 de dezembro de 2021, conforme determinado pelo juiz, e 09 de dezembro de 2021, segundo os argumentos expostos na impugnação; b) e retenção do imposto de renda sobre os valores devidos a título de honorários advocatícios, afastada pelo magistrado de 1º grau.

Contudo, como já decidiu este e. TJES, “
Conforme estabelecido na Emenda Constitucional n.º 113/2021, os juros moratórios e a correção monetária obedecerão,
a partir de 09/12/2021
, apenas à taxa SELIC, acumulada mensalmente
.”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003615-15.2009.8.08 .0024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data da Publicação 07.11.2023)

Além disso, de acordo com o entendimento do c. STJ, “
É devida a retenção do imposto de renda sobre honorários advocatícios oriundos de decisão judicial
.”. (AgInt no AREsp n. 2.567.512/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024.)

Portanto, verifica-se que a impugnação ao cumprimento de sentença merecia integral acolhimento.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a decisão agravada, a fim de acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pelo executado, e, via de consequência, afastar a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência.

É como voto.